Tribunal: TJDFT
Processo: 0739862-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739862-91.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O requerido agrava (id. 76349649) da decisão da 10a Vara Cível de Brasília (Proc. 0745942-68.2025.8.07.0001 – id. 247931065) que concedeu a antecipação da tutela para determinar que o banco suspenda os descontos em conta bancária da agravada relativos aos empréstimos contratados ("DEB PARCELADO ACORDO NOVACAO - DOC: 000000" e "DÉBITO CONTA PARCELADA - DOC: 571929"), sob pena de pagamento de multa de R$ 2.000,00 para cada desconto automático indevido. Alega, em suma, que não há vício de consentimento, bem como que o agravado tinha pleno conhecimento das cláusulas contratuais e que os descontos em conta corrente são lícitos (REsp 1.863.973 – Tema 1.085). Sustenta que a Resolução Bacen 4.790/20 não pode se sobrepor a lei, a qual dispõe, no CCB 313, que o devedor deve pagar a prestação na forma pactuada, podendo o credor dispensar o recebimento de outra forma. Aduz que os descontos em conta corrente permitem a redução dos juros, sendo um formato mais atrativo ao consumidor, porém o cancelamento dos descontos automáticos vulnera a instituição financeira e aumenta o risco de inadimplência. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de revogar a liminar concedida. 2. Os descontos automáticos de parcelas de empréstimos são lícitos desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, nos moldes da tese firmada no REsp 1.863.973 (Tema 1.085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” Quanto ao cancelamento dos referidos descontos em conta, a Resolução Bacen 4.790/20 dispõe: CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...). Art. 14. Fica facultada, em contratos de operação de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, a inclusão de cláusula que preveja: I - redutor incidente sobre a taxa de juros remuneratórios estipulada, na hipótese de o titular autorizar o pagamento das obrigações contratuais por meio de débito em conta; e II - exclusão do redutor de que trata o inciso I, na hipótese de cancelamento da autorização de débitos, por iniciativa do titular, sem a correspondente indicação de outra autorização que a substitua. Parágrafo único. No caso de previsão da cláusula contratual de que trata este artigo, os contratos de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro deverão informar as taxas de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) aplicáveis em cada uma das hipóteses previstas nos incisos I e II do caput. Note-se que, a Resolução dispõe acerca da inclusão de cláusula que preveja a incidência de redutor da taxa de juros remuneratórios nos contratos em que o titular autorize o pagamento das respectivas obrigações por meio de débito em conta, bem como de sua exclusão, no caso de cancelamento da aludida autorização, ou seja, o correntista é compelido a não mais usufruir do mencionado redutor da taxa de juros, após revogar a autorização de débito. No presente caso, os ajustes ocorreram após a vigência da Resolução 4.790/20 (ids. 249882117 e 249882116 – autos principais) e a agravada requereu o cancelamento do débito em conta (id. 247877480 – autos principais) em julho de 2025. Portanto, possível o pedido de cancelamento do débito automático, em observância à referida resolução. Nesse sentido, confira-se: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. 2 - Revogação autorizada. Consequência. Tema 1.085/STJ. Em se tratando de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos arts. 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado, a dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. 3 - Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, ac 1854191, 4a T. Cível, Des. Aiston Henrique de Sousa, julgado 2024). EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO COMUM. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO 4.790/2020-BACEN. TEMA 1.085/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para suspender os descontos de empréstimos em conta corrente da parte autora. 2. A controvérsia incide sobre a possibilidade de o mutuário, em contrato de mútuo bancário comum, revogar a autorização do desconto automático das parcelas do empréstimo em conta-corrente. 3. O STJ, no julgamento do REsp n. 1.872.441/SP (Tema 1085), consignou que, no mútuo bancário comum, ?o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário?. 4. A leitura do voto do Min. Relator, no referido julgamento, revela que a jurisprudência do STJ é no sentido da impossibilidade de o banco reter, sem prévia e atual anuência do mutuário, valores para pagamento do empréstimo, sendo que ?os descontos do crédito de mútuo só poderão perdurar enquanto for mantida a permissão por parte do correntista?. Essa compreensão é corroborada pela regulamentação bancária, sobretudo a Res. 4.790/2020 do BACEN. 5. Nesse cenário, é legítima a revogação da autorização dada pelo mutuário, para que as parcelas do empréstimo bancário comum sejam descontadas automaticamente em sua conta-corrente, por se tratar de exercício regular de direito do contratante. Após a solicitação de cancelamento, deve haver a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo. 6. A viabilidade de revogação da autorização não implica a impossibilidade de o Banco buscar a satisfação do crédito por maneira diversa, tampouco afasta o dever de o mutuário adimplir a dívida, porquanto o que se altera é a forma de pagamento, e não o dever de pagar. 7. Incidem, na espécie, as disposições da Res. 4.790/2020 do BACEN. 8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. (ac 1910349, 1a T. Cível, Des. Carlos Alberto Martins Filho, 2024). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator